Tribunal: TJES
Processo: 5000949-71.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-06-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5
000
949-71
.2022.8.08.0000

PACIENTE:
ROGÉRIO BARBOSA DA SILVA

A.COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSO PENAL HABEAS CORPUS AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NOS JUÍZES PRÓXIMOS DAS PROVAS E PESSOAS. REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA COMPROVADOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO AFASTAM SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUANDO PREENCHIDOS OS SEUS REQUISITOS AUTORIZADORES. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
E
m matéria de decretação e/ou manutenção de custódia provisória, vige o Princípio da Confiança nos Juízes Próximos das Provas e Pessoas, eis que o Juízo a quo é o mais indicado para aferir a imprescindibilidade (ou não) da segregação cautelar, valendo-se, notadamente, do direto contato com os fatos da causa.

2
. O Magistrado
a quo
não deixou de explicitar as circunstâncias que permeiam os fatos, o réu e os motivos

pelos quais entende ser necessária e adequada a prisão cautelar.

3
. A existência de condições pessoais favoráveis não é, por si só, garantidora da liberdade provisória do réu quando preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

4. Ordem de Habeas Corpus denegada.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.

ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000949-71.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROGERIO BARBOSA DA SILVA e outros (2)
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5
000
949-71
.2022.8.08.0000

PACIENTE:
ROGÉRIO BARBOSA DA SILVA

A.COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
,
com pedido liminar,
impetrado

em favor
de
ROGÉRIO BARBOSA DA SILVA
,
em razão de suposto ato coator imputado a
o

MM. J
U
IZ
DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
VITÓRIA
/ES
,

refletido na decisão
proferida nos autos do processo n°
0
027845-29.2006.8.08.0024
,

que

decretou a
prisão preventiva do

paciente
,
com esteio nos artigos
311, 312 e 313, I
, todos do Código de Processo Penal.

Informa o
impetrante
que
o
paciente
é acusado pela
prática das sanções penais tipificadas nos art. 121, § 2°, II e IV c/c art. 14,II, ambos do Código Penal,
que supostamente teriam
ocorrido em 23 de março de 2006.

Aduz que
as primeiras tentativas de citar o ora Paciente foram frust
r
adas, por serem dirigidas a endere
ço distinto da moradia
deste
.

Complementa que d
iante de tal cenário, foi determinada a citação editalícia do Paciente. Posteriormente, em decorrência da inércia do Paciente, foi decretada sua prisão preventiva, em 05 de julho de 2016, sob a égide de garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal, em razão ainda que, o paciente não fora encontrado para citação.

Informa que d
ecorridos
mais de 5
anos, no dia 26 de setembro de 2021, o paciente fora preso em flagrante delito por infra
ção ao art.129, § 9° do Código Penal, na forma do art. 7° da Lei 11.340/2006, no distrito de Posto da Mata, Município de Nova Viçosa/BA
.
Assevera que
o paciente s
ó ficou preso na aludida ocasião por causa do referido mandado de prisão preventiva que estava em aberto.

Nesse contexto, a
rgumenta o
impetrante
pela
ilegalidade da prisão do paciente,
pois
entende que n
ão é razoável inferir um
periculum libertatis
14 (quatorze) anos após os fatos imputados na denúncia
.

Ademais, acre
s
centa que: I) no decurso do tempo não foram realizadas mais di
li
gências para tentar localizar o Paciente; II) a
vida pregressa do
Paciente
n
ão permite conjecturar personalidade voltada para o crime e ele não possui antecedentes criminais; III)
manifesta por falta de fundamentação idônea
na decisão guerreada.

Desta forma
, postula o impetrante para que seja determinada a
imediata soltura d
o
paciente,
expedindo-se o competente
alvará de soltura
, a fim de que seja o paciente seja posto em liberdade, impondo a ele medidas alternativas previstas em lei que
o juízo entender
conveniente.

Decisão ID 2137401, indeferindo a liminar pleiteada.

Informações apresentadas, aduzindo que

o paciente responde pela pr
á
tica de homicídio duplamente qualificado, não havendo qualquer alteração fática, tendo sido mantida sua prisão, haja vista ter empreendido fuga, tendo sido inclusive necessário a expedição de mandado de prisão e suspensão do processo
.

Parecer da Procuradoria de Justiça, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 01 de junho de 2022

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5
000
949-71
.2022.8.08.0000

PACIENTE:
ROGÉRIO BARBOSA DA SILVA

A.COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de

Habeas Corpus
,
com pedido liminar,
impetrado

em favor
de
ROGÉRIO BARBOSA DA SILVA
,
em razão de suposto ato coator imputado a
o

MM. J
U
IZ
DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
VITÓRIA
/ES
,

refletido na decisão
proferida nos autos do processo n°
0
027845-29.2006.8.08.0024
,

que

decretou a
prisão preventiva do

paciente
,
com esteio nos artigos
311, 312 e 313, I
, todos do Código de Processo Penal.

O paciente questiona a ilegalidade de sua prisão cautelar, afirmando ausência de requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, logo não havendo fundamento para sua manutenção.

Informa que
o
paciente
é acusado pela
prática das sanções penais tipificadas nos art. 121, § 2°, II e IV c/c art. 14,II, ambos do Código Penal,
que supostamente teriam
ocorrido em 23 de março de 2006.

Informa que d
ecorridos
mais de 5
anos, no dia 26 de setembro de 2021, o paciente fora preso em flagrante delito por infra
ção ao art.129, § 9° do Código Penal, na forma do art. 7° da Lei 11.340/2006, no distrito de Posto da Mata, Município de Nova Viçosa/BA
.
Assevera que
o paciente s
ó ficou preso na aludida ocasião por causa do referido mandado de prisão preventiva que estava em aberto.

Motivado pela presença de indícios suficientes de autoria, e materialidade delitivo, e havendo a necessidade de se resguardar a ordem pública, e a conveniência da instrução criminal, e diante do perigo concreto na esquiva do paciente,
foi decretado prisão preventiva, com expedição de mandado de prisão.

É ressaltado nas informações da d. Autoridade Coatora a importância da manutenção da prisão preventiva do paciente haja vista que:

“
Aduz, ainda, que o crime foi praticado por motivo fútil devido à insatisfação do paciente com uma brincadeira que a vítima teria feito com ele durante um evento festivo em que ambos participavam naquela data. A denúncia foi recebida aos 22 de novembro de 2012 (f. 82). O paciente foi citado por edital na data de 22 de janeiro de 2014 em razão de não ter sido encontrado nos endereços constantes nos autos (fs. 98, 89, 97v.). O processo e o curso prescricional foram suspensos na forma do art. 366, do CPP, em 05 de julho de 2016, através da mesma Decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (f. 123).

Foi realizada nova tentativa de citação pessoal do paciente na data de 30 de agosto de 2018, no entanto, ele não foi localizado (f. 136). Em audiência de antecipação de provas realizada na data de 03 de março de 2020, foram ouvidas 02 (duas) testemunhas arroladas pelo Ministério Público (f. 161/16l4v.). Cumprido o mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente na data de 26 de setembro de 2021, ele foi submetido às audiências de custódia e de instrução e julgamento, oportunidade na qual foi interrogado em juízo. Ao final da instrução, foi determinada a abertura de vistas às partes para apresentação das alegações finais (fs. 193/195,202/204,206, 208).”

I
sto posto, a
pós detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da
ordem
pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Como se sabe, o artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que “
a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
”.

N
o caso dos autos,
por meio de uma análise inicial, pude perceber que
resta demonstrado nos autos claros indícios de autoria
delitiva
, inclusive,
vale ressaltar que
no presente momento processual

já ocorreu o pronunciament
o
do
P
aciente.

Ademais,
conforme
complementa o art. 313
, I,
do
CPP
,
é
admitida a decretação da prisão preventiva
na hipótese de
“
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
"
, como é o caso dos autos
.

Nesse contexto,
verifica-se que, em princípio,
a cautela
r deferida pelo juízo
a quo
preenche os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal e artigo 313, inciso I, do mesmo diploma legal, que trazem expressamente a possibilidade de decretação da prisão preventiva na hipótese
da questão analisado nos autos.
Além disso, verifico, também, que a decisão que decretou a prisão preventiva se encontra satisfatoriamente justificada, não se limitando a apenas
a dificuldade de citação do ora paciente.

Como bem salientou o douto Procurador de Justiça, em casos que tais,
se faz necessária a presença Estatal demonstrando a sociedade local pulso firme no combate a pr
á
tica delitiva, em especial face a crime contra a vida, momento em que pela análise comprobatória e contexto atual é evidenciada a necessidade de sua segregação,
in casu
, tendo o mesmo, em tese, tentado ceifar a vida da vítima, motivado por não aceitar uma ‘brincadeira’ expressando-se de forma violenta
.

Outrossim, necessário a garantia da conveniência da instrução criminal, a qual foi interrompida com a fuga injustificada do paciente, mantendo-se ‘escondido’, sendo necessária a intervenção estatal para ‘forçá-lo’ a comparecer em Juízo, o que demonstra descaso com a justiça, outrossim, o Estado-juiz deve se fazer presente perante a sociedade, demonstrando sua força de
jus puniendi
a sociedade e parentes da vítima.

Ademais, no caso em exame, deve-se utilizar do princípio da confiança do juízo que, melhor conhecendo os fatos, concluiu pela medida excepcional.

Por fim,
no que se refere à desnecessidade da manutenção da pris
ã
o por ostentar condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz, por si só, de ensejar a liberdade. Vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (...) 4.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade e ocupação lícita, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
5. Não merece prosperar o pleito de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, visto que comprovadas a necessidade de acautelamento da ordem pública e a insuficiência das referidas medidas para tanto. 6. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ; HC 549.231; Proc. 2019/0359842-4; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 11/02/2020; DJE 27/02/2020)

Ante o exposto, conheço da impetração, mas para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5
000
949-71
.2022.8.08.0000

PACIENTE:
ROGÉRIO BARBOSA DA SILVA

A.COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSO PENAL HABEAS CORPUS AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NOS JUÍZES PRÓXIMOS DAS PROVAS E PESSOAS. REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA COMPROVADOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO AFASTAM SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUANDO PREENCHIDOS OS SEUS REQUISITOS AUTORIZADORES. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
E
m matéria de decretação e/ou manutenção de custódia provisória, vige o Princípio da Confiança nos Juízes Próximos das Provas e Pessoas, eis que o Juízo a quo é o mais indicado para aferir a imprescindibilidade (ou não) da segregação cautelar, valendo-se, notadamente, do direto contato com os fatos da causa.

2
. O Magistrado
a quo
não deixou de explicitar as circunstâncias que permeiam os fatos, o réu e os motivos

pelos quais entende ser necessária e adequada a prisão cautelar.

3
. A existência de condições pessoais favoráveis não é, por si só, garantidora da liberdade provisória do réu quando preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

4. Ordem de Habeas Corpus denegada.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.

ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 22 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.